Tribunal: TJMT
Processo: 1033194-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033194-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), QFROTAS SISTEMAS LTDA - CNPJ: 44.220.921/0001-35 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Processo administrativo sancionador. Retenção de valores. Impedimento de licitar. Poder disciplinar da administração. Presunção de legalidade do ato administrativo. Impossibilidade de antecipação de mérito em sede liminar. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória, deferiu parcialmente a tutela provisória para suspender a exigibilidade de multa administrativa e penalidade de impedimento de licitar com o Município de Sinop, mas indeferiu o pedido de suspensão da retenção do valor de R$ 859.179,85, imposta no bojo do Processo Administrativo Sancionador n. 014/2023. A agravante alegou nulidades no processo administrativo e desproporcionalidade das sanções, sustentando que a inadimplência contratual decorreu de conduta omissiva do ente público.

II.

Questão em discussão

2
.
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para
concessão de tutela de urgência visando à suspensão da retenção administrativa de valores reconhecidos como “restos a pagar processados” no bojo de processo sancionador.

III.
R
azões de decidir

3.
A retenção do valor encontra respaldo em decisão administrativa motivada, proferida após regular processo sancionador, no qual foram assegurados o contraditório e a ampla defesa, circunstância que atrai a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos.

4.
A pretensão de liberar liminarmente o valor retido esgota, em parte, o objeto principal da ação anulatória, demandando análise de mérito que exige instrução probatória, o que não se coaduna com a natureza da tutela provisória de urgência.

5.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso afasta a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda (TJMT, AI 1002940-35.2023.8.11.0000).

6.
A imediata liberação do montante retido, sem garantia adequada, caracteriza risco de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, podendo comprometer a efetividade do julgamento final e causar prejuízos ao erário.

IV.

Dispositivo

7
. Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3o; Lei n. 8.437/1992, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1008492-52.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j. 26.03.2024; TJMT, AI 1002940-35.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 13.06.2023; TJMT, AI 1007289-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata
-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
QFROTAS SISTEMAS LTDA.
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória n.o 1025125-85.2024.8.11.0015, em trâmite na 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência
, suspendendo a exigibilidade da multa de R$ 727.344,54 e o impedimento de licitar e contratar com o Município de Sinop,
mas indeferiu a suspensão da retenção do valor de R$ 859.179,85
,
imposta no bojo do Processo Administrativo Sancionador n.o 014/2023.

A agravante sustenta que há elementos nos autos que demonstram, inequivocamente, o reconhecimento por parte da Administração da existência de “
restos a pagar processados
” no valor retido, conforme consignado no Ofício
n.o
096/SFO/2024.

Alega que tais valores não são devidos à própria empresa, mas sim às oficinas da rede credenciada, que prestaram serviços ao Município. Aduz que a glosa aplicada configura medida desproporcional e ilegal, uma
vez que o inadimplemento das obrigações decorre, na verdade, de fato da Administração, que deixou de repassar tempestivamente os valores contratualmente devidos.

Defende que a medida de retenção imposta não encontra amparo legal, acarreta enriquecimento sem causa por parte do ente público, gera prejuízos às oficinas credenciadas e compromete o fluxo contratual estabelecido. Reforça, ainda, que a sua responsabilização contratual perante as oficinas permanece, tendo já sofrido ações de cobrança (Autos
n.o
0033503-85.2023.8.16.0001 e 1023301-28.2023.8.11.0015), enquanto o Município se recusa a assumir sua responsabilidade pelo pagamento.

Aduz, por fim, que a suspensão da medida de retenção não se confunde com o mérito da demanda e que sua concessão não implicaria risco de irreversibilidade, seja pela natureza da relação contratual, seja pela solidez financeira da empresa, que asseguraria eventual restituição.

O Município de Sinop, por sua vez, em
contrarrazões
, sustenta a legalidade dos atos administrativos praticados e a inexistência de direito líquido e certo que autorize a suspensão da medida de retenção em sede liminar. Defende que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada e que eventual discussão sobre o mérito da sanção aplicada deve aguardar instrução processual mais aprofundada.

O
Ministério Público
, no exercício de suas funções institucionais, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, com base na ausência de elementos suficientes para concessão da medida em sede de cognição sumária, ressaltando a necessidade de preservação da
discricionariedade administrativa e da legalidade dos atos impugnados até a devida instrução da ação anulatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025